Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-49.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-49.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA BAUER DE AZEVEDO - CPF: 651.573.621-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA –

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média
de consumo
, sem comprovar
o aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo do
mês
em discussão, apurado pela média dos últimos meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser
mantido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010106-49.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA BAUER DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por

MARIA BAUER DE AZEVEDO
,
a qual j
ulgou parcialmente p rocedente s o s pedido s formulado s
na inicial
,

para
declarar indevida a fatura no valor no importe de R$510,54 (quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) e determinar que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora, bem como condenar a parte requerida a proceder à reparação dos danos morais, no montante, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme sentença de
ID
218591251
.

Por fim,
condenou
a parte ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 1
5
% sobre o valor da condenação
.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida (ID 218591253)
, estes foram rejeitados, de acordo com a decisão de ID 218591257.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID
218591260
) que
não há qualquer equívoco no faturamento reclamado pela requerente, ao contrário do relatado, a concessionária adotou todos os procedimentos necessários ao faturamento regular.

Argumenta
que

o consumo da fatura reclamada pela parte autor
a
decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi pela ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou, na época, no equipamento de medição lá existente.

Aduz que os valores foram obtidos oriundo do consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isenta do pagamento da respectiva fatura, bem como que a conta questionada se refere
a
um dos
meses mais quentes do ano, sem contar que a partir de 2015, as contas de energia contam com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
218591265
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010106-49.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARIA BAUER DE AZEVEDO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
218591211
)
que
a parte
autor
a

é consumidora dos serviços da requerida, por meio da unidade consumidora no
6/3045336-9
,
e que sempre honrou com seu compromisso junto
à
ré
, porém,
em setembro de 2021 foi surpreendid
a
com uma fatura

no importe de R$510,54 (quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), sendo o valor cobrado

incompatível com o consumo
.

Alegou que
,

ao entrar em contato com a requerida
, fo
i informado que se tratava de uma fatura de recuperação de consumo
,
s
alient
ou
que tentou resolver a celeuma de forma via administrativa, no

entanto sem sucesso
.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo

a
revisão da fatura contestada, bem como
condenada ao pagamento de danos morais no montante de R$
2
0.000,00
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
ambas as partes recorreram.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a parte autora/
apelada
sustenta que a fatura do mês de setembro/20
21
não reflete o seu real consumo de energia elétrica, mesmo sendo informado que não havia qualquer irregularidade ou divergência em seu relógio
.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo

juntado pela própria concessionária de energia, ora apelante
, no ID
218591247, p.2
, que há erro na medição, porquanto o consumo apresentado
a partir
no
mês de setembro/20
21
,
é
totalmente desproporciona
l

à

média de consumo dos meses
anteriores
e
posteriores a tal cobrança
. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que a média de consumo da Unidade Consumidora
nunca passou de

286
kwh, por outro lado, no
mês
em discussão (setembro/20
21
) fora registrado o consumo de
434
kwh, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores
e posteriores
.

No presente
caso
, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia à apelante/requerida o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado,
a qual,
em suas razões da peça recursal
,
defende que não havia nenhuma irregularidade.

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que:

“
Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a

defender-se,
a mesma
trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados. Apresentou em

sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou
, ou se limitou

apenas a fornecer documentos administrativos que
em nada contribuem para meu convencimento.

Entendo portanto
ser um documento confeccionado de forma irregular e
unilateral, incapaz de me convencer juntamente com a argumentação trazida aos autos na peça de defesa.

Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que, aliás, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo.

Assim a autora foi cobrada indevidamente as faturas referentes ao mês discutido, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo 42 do CDC:
”
(ID
218591251
, p.3
/4
) (
g.n
.)

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da parte
autora
, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante
/requerida
, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da
concessionária
comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão da fatura
do mês de setembro
/
2021
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020) (
g.n
.)

Assim
, deve ser mantida a sentença singular que
determinou
o refaturamento pela média das faturas anteriores, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como
a interrupção do fornecimento de energia na data de
03/11/2021
, comprovado no ID
218591247, p.1
, demonstra que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante
/requerida
, bem como os transtornos causados a
apelada
/autor
a
, assim como considerando o grau de culpa da
concessionária
e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

A propósito:

“CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA
CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Falha na prestação do serviço da concessionária. A obrigação decorrente de serviço de energia elétrica não é real (
propter
rem), é caracterizada como
propter

personam
, ou seja, é obrigação de caráter pessoal. A energia elétrica está ligada a pessoa contratante e não ao imóvel que se instala a unidade consumidora. Logo a cobrança é ilegítima e o corte do serviço indevido. 6. Dano moral in
re

ipsa
configurado. 7. [...]
ii
) minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte [...].”
(TJ-CE – AC: 0016398130178060154 CE 0016398-13.2017.8.06.0154, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
a
o recurso

e elevo os honorários advocatícios em mais 3%
(três por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024